Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-42.2022.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005028-42.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SOLANGE MARETH DA SILVA - CPF: 654.149.851-20 (APELADO), KAREN STEPHANE MARETH FICHER - CPF: 050.954.571-80 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE TABILE CASANOVA - CPF: 046.674.991-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRESERVACAO DA CULTURA MATO-GROSSENSE - CNPJ: 08.608.798/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO FERNANDO GOMES PAEL - CPF: 411.198.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO FISCHER - CPF: 654.155.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–

EMBARGOS DE TERCEIRO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CONJUNTA
–
CÔNJUGE QUE PRESTOU OUTORGA UXÓRIA
–
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CAMBIAL
–

IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS
–

ART. 833, IV E X, DO CPC
–

AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO FAMILIAR
–

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
–

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou

procedente
procedentes os embargos de
terceiro opostos

pela embargante
,
desconstituindo a penhora de R$ 27.724,68 realizada em conta conjunta, por reconhecer a impenhorabilidade dos valores de natureza salarial e a ilegitimidade da embargante para figurar na execução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a cônjuge que prestou outorga uxória para viabilizar aval do
marido assume responsabilidade cambial pela dívida executada; (
ii
) se é possível a penhora da meação do cônjuge não devedor com base no art. 790, IV, do CPC, independentemente de comprovação de benefício familiar; (
iii
) se restou comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados; e (
iv
) se a condenação em honorários advocatícios observou o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3
.
A outorga uxória constitui ato meramente autorizativo, exigido pelo art. 1.647, III, do Código Civil, destinado exclusivamente a conferir validade ao negócio jurídico praticado pelo cônjuge, sem que importe em assunção de responsabilidade cambial, solidariedade obrigacional ou vinculação pessoal com o débito executado.

4.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
"o cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista"
(REsp 1.475.257/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

5.
O art. 790, IV, do CPC não autoriza a responsabilização automática do patrimônio do cônjuge que não participou da contratação, exigindo-se a demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, ônus que incumbe ao credor.

6.
No caso concreto, a dívida executada originou-se de financiamento bancário contraído por pessoa jurídica, tendo como avalistas terceiros, sem qualquer comprovação de que os recursos reverteram em proveito da entidade familiar da embargante.

7.
A embargante comprovou, mediante contracheques, recibos de férias, extratos bancários e comprovantes de
transferência emitidos p
or empresa empregadora e
que o montante bloqueado (R$ 27.724,68) é originário exclusivamente de vencimentos e verbas trabalhistas, creditados poucos dias antes da constrição.

8.
Os valores de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, proteção que persiste mesmo quando depositados em conta corrente ou conta conjunta, desde que demonstrada sua natureza alimentar.

9.
A condenação em honorários advocatícios observou o princípio da causalidade, pois a conduta da cooperativa, ao promover bloqueio sobre valores absolutamente impenhoráveis e pertencentes a terceira estranha à execução, foi o fator determinante que obrigou a embargante a ingressar em juízo.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
desprovido
. Tese de julgamento: "
1.

A outorga uxória não transforma o cônjuge anuente em avalista ou devedor, tratando-se de ato meramente autorizativo que não gera responsabilidade patrimonial pela dívida executada.
2.
A meação do cônjuge somente responde pela dívida quando comprovado que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar
.
3.
Valores de natureza salarial depositados em conta corrente ou conjunta são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, desde que comprovada sua origem alimentar.
4.
A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à instauração da demanda ao promover constrição indevida sobre patrimônio de terceiro de boa-fé
.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I
O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
em face da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro,
que
julgou procedente o pleito da embargante
SOLANGE MARETH DA SILVA
, desconstituindo a penhora realizada sobre a quantia de R$ 27.724,68 (vinte e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) mantida em conta conjunta junto ao Banco Bradesco, confirmando a liminar anteriormente deferida, e condenando a embargada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais
,
a cooperativa apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a ilegitimidade da embargante, quando esta teria prestado aval no contrato de financiamento; (
ii
) que é possível a penhora da meação do devedor em bens no nome de seu cônjuge, nos termos dos
arts
. 1.658 do Código Civil e 790, IV, do Código de Processo Civil, havendo presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges; (
iii
) que não houve comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, inexistindo prova de que se referem a verba salarial ou conta poupança; (
iv
) que a condenação em honorários advocatícios afronta o princípio da causalidade, pois a cooperativa agiu legitimamente ao promover o bloqueio.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade da penhora e afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões foram apresentadas pela embargante/apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que a sentença não contém qualquer contradição, tendo corretamente reconhecido sua condição de terceira de boa-fé; que a outorga uxória não a transforma em avalista ou devedora; que a impenhorabilidade dos valores foi amplamente comprovada mediante documentação idônea; que inexiste benefício familiar apto a justificar a responsabilização de sua meação; e que a condenação em honorários observou o princípio da causalidade.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de terceiro foram opostos em face de bloqueio judicial realizado nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1001244-33.2017.8.11.0045, na qual a cooperativa exequente busca o pagamento de dívida referente a financiamento bancário contraído pela ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA CULTURA MATO-GROSSENSE, tendo como avalistas os Srs. MARIO FERNANDO GOMES PAEL e PAULO SERGIO FICHER, este último cônjuge da embargante.

A embargante sustentou que não integra o polo passivo da execução, tendo apenas prestado outorga uxória para viabilizar o aval de seu esposo, sem qualquer vínculo com a obrigação executada.

Alegou que os valores bloqueados possuem natureza salarial, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, e que a conta conjunta era utilizada exclusivamente por ela para recebimento de sua remuneração.

O
j
uízo
a quo
acolheu a pretensão, reconhecendo que a embargante não é parte legítima para figurar na execução, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar comprovada mediante contracheques, recibos de férias e extratos bancários, e que a constrição recaiu indevidamente sobre patrimônio de terceira estranha à relação processual.

Pois bem.

A apelante sustenta que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer que a embargante não integra o polo passivo da execução, quando esta teria prestado aval no contrato de financiamento bancário, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos principais.

A alegação não merece acolhida.

A análise detida da documentação acostada aos autos, notadamente da Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução, revela que a embargante/apelada não figura como avalista, mas tão somente prestou outorga uxória para viabilizar o aval prestado por seu cônjuge, PAULO SERGIO FICHER, em favor da ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA CULTURA MATO-GROSSENSE.

A distinção entre a figura do avalista e a do cônjuge que presta outorga uxória é elementar e encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A outorga uxória constitui ato meramente autorizativo, exigido pelo art. 1.647, III, do Código Civil, destinado exclusivamente a conferir validade ao negócio jurídico praticado pelo cônjuge, sem que importe em assunção de responsabilidade cambial, solidariedade obrigacional ou vinculação pessoal com o débito executado.

Nesse sentido, o julgamento do Recurso Especial n.º 1.475.257/MG, relatado pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, assentou de forma cristalina:

"O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação."

Portanto, inexiste qualquer contradição na sentença recorrida. O reconhecimento de que a embargante não integra a relação obrigacional executada constitui premissa lógica e juridicamente correta, que fundamenta adequadamente a procedência dos embargos de terceiro.

A apelante invoca os
arts
. 1.658 do Código Civil e 790, IV, do C
PC
para sustentar a possibilidade de penhora da meação do devedor em bens no nome de seu cônjuge, argumentando haver presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos consortes.

A tese não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

O art. 790, IV, do C
PC
estabelece que são sujeitos à execução
"os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida". A norma, contudo, não autoriza a responsabilização automática do patrimônio do cônjuge que não participou da contratação, exigindo-se a demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ônus de comprovar o benefício familiar incumbe ao credor que pretende alcançar o patrimônio do cônjuge não devedor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE AVALISTA CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GARANTIA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA SE REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ -
AgInt no AREsp 598255/PR
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 19/8/2019).

No presente caso, a dívida executada originou-se de financiamento bancário contraído pela ASSOCIAÇÃO DE
PRESERVAÇÃO DA CULTURA MATO-GROSSENSE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tendo como avalistas os Srs. MARIO FERNANDO GOMES PAEL e PAULO SERGIO FICHER. A embargante não participou da contratação, não integrou a renegociação posterior, não auferia qualquer benefício da Associação e sequer tinha ciência da inadimplência.

A apelante não trouxe aos autos um único elemento probatório capaz de demonstrar que o financiamento reverteu em proveito da entidade familiar. Inexiste comprovação de que os recursos foram utilizados em benefício do casal, de que a embargante participou da gestão da Associação ou de que houve qualquer vantagem econômica para o núcleo familiar.

A ausência absoluta de prova do benefício familiar impede, por força legal e jurisprudencial, qualquer discussão acerca da responsabilização da meação da embargante. Forçar tal responsabilização configuraria indevida ampliação dos efeitos da obrigação, em manifesta violação aos princípios da responsabilidade patrimonial e da legalidade.

Portanto, a embargante ostenta legitimidade para opor os embargos de terceiro na qualidade de terceira de boa-fé, completamente estranha à relação obrigacional executada, cujo patrimônio foi indevidamente alcançado por constrição judicial.

Da impenhorabilidade dos valores bloqueados

A apelante sustenta que não houve comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados, inexistindo prova de que se referem a verba alimentar ou conta poupança.

A alegação não resiste à análise da documentação acostada aos autos.

A embargante juntou aos autos: (i) extratos bancários datados de 02.08.2022 (
IDs
.
91597352 e 91597351), demonstrando que a conta conjunta junto ao Banco Bradesco era destinada ao recebimento de sua remuneração; (
ii
) comprovantes de transferência realizados pela empresa GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., indicando como favorecida exclusivamente a embargante (ID
.
92162724); (
iii
) recibo de férias emitido pela empregadora (ID
.
92065408); (
iv
) demonstrativo de pagamento de salário (ID
.
92065412).

A documentação comprova, de forma inequívoca, que o montante de R$ 27.724,68 (vinte e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) é originário de vencimentos e verbas trabalhistas, creditados poucos dias antes do bloqueio (28 e 29 de julho de 2022), sendo a constrição efetivada em 1º de agosto de 2022.

O art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza alimentar:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade persiste mesmo quando os valores se encontram depositados em conta corrente ou conta conjunta, desde que demonstrada sua natureza alimentar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3. Agravo interno não provido”.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)
(Negritei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.

REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)
(Negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, reconhecendo sua natureza salarial com base no art. 833, IV, do CPC. O agravante sustenta ausência de prova da origem alimentar dos valores e defende a penhorabilidade de sobras salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados judicialmente, com indicação de origem salarial, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, na ausência de exceções legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 833, IV, do CPC garante a impenhorabilidade de verbas salariais para assegurar a dignidade e subsistência do devedor.

4.A jurisprudência do STJ estende essa proteção a valores inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo em conta corrente ou aplicações, salvo hipóteses do §2º.

5.No caso, a devedora comprovou a natureza salarial dos valores, sem indícios de má-fé ou exceções legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.Valores de natureza salarial são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo exceções do §2º.
(TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1033173-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025)

No caso concreto, além de comprovada a natureza salarial dos valores, o montante bloqueado é substancialmente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, o que reforça a impossibilidade jurídica da constrição.

Portanto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, impondo-se a manutenção do decisum.

A apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a medida afronta o princípio da causalidade, pois teria agido legitimamente ao promover o bloqueio.

O argumento não prospera.

O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa à instauração da lide.

No presente caso, a conduta da cooperativa apelante, ao promover bloqueio sobre valores absolutamente impenhoráveis e pertencentes a terceira estranha à execução, foi o fator determinante que obrigou a embargante a ingressar em juízo para ver restabelecido seu direito.

A embargante, totalmente alheia à relação obrigacional executada, viu-se surpreendida com a indevida constrição de verba alimentar, de natureza salarial, depositada em conta utilizada exclusivamente por ela. Trata-se de típica hipótese em que o credor, ao manejar de forma inadequada os meios executivos, alcança patrimônio de terceiro, impondo-lhe a necessidade de socorrer-se dos embargos de terceiro para restaurar situação jurídica que jamais deveria ter sido violada.

A sentença observou rigorosamente o princípio da causalidade ao condenar a apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, percentual que se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pela defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios em
mais 2
% (
dois
por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026